Tribunal: TJMT
Processo: 1028192-94.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028192-94.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.743.288/0001-08 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA TAVARES - CPF: 700.109.481-12 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA TAVARES - CPF: 701.232.831-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

A
GRAV
ADO(S):

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATIVO EXPRESSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE LIQUIDEZ COMPROMETIDA. NATUREZA FILANTRÓPICA IRRELEVANTE.
ENTENDIMENTO DO STJ.
PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PARCELAMENTO DAS CUTAS RECURSAIS DEFERIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação oriunda de embargos à execução, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma objetiva e contemporânea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais; e (
ii
) saber se é cabível o parcelamento do preparo recursal diante de eventual insuficiência parcial de recursos.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou apresentação de documentação contábil incompleta.

A existência de ativo circulante expressivo, ainda que acompanhada de passivo relevante, não
evidencia
, por si só, hipossuficiência, sobretudo quando ausente demonstração de restrição efetiva de liquidez mediante documentos essenciais, como fluxo de caixa ou balanço patrimonial completo.

A natureza filantrópica da entidade não dispensa a comprovação objetiva da incapacidade financeira, sendo inaplicável presunção automática de hipossuficiência às pessoas jurídicas, conforme entendimento consolidado.

Inexistente demonstração de fato novo superveniente apto a justificar a reanálise do pedido de gratuidade anteriormente indeferido, mantém-se a decisão monocrática.

Todavia, evidenciada possível dificuldade financeira momentânea, admite-se solução intermediária, consistente no parcelamento do preparo recursal, em observância aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido, com deferimento do parcelamento do preparo recursal.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação objetiva e contemporânea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a alegação de déficit financeiro ou a natureza filantrópica. 2. A existência de ativo expressivo afasta a presunção de hipossuficiência quando ausente prova de restrição efetiva de liquidez. 3. É admissível o parcelamento do preparo recursal quando demonstrada insuficiência parcial de recursos, como medida de concretização do acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.889.216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 28.11.2022; STJ,
AREsp
2.882.379/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.12.2025; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 347670871), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Apelação Cível nº 1028192-94.2024.8.11.0003, originária dos Embargos à Execução opostos em face de HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, processo nº 1003026-60.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, conforme:

Vistos.

A apelante renova o pedido de gratuidade da justiça, alegando vulnerabilidade econômica crônica, déficit acumulado e elevado endividamento, com requerimento de reanálise à vista de documentos juntados.

Todavia, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão do benefício exigedemonstração objetiva e contemporâneade impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus que não se satisfaz por alegações genéricas ou por documentação incompleta. No caso, o balancete apresentado não evidencia incapacidade financeira para suportar o preparo; ao contrário, revelaexpressivo ativo e relevante disponibilidade/aplicações, quadro incompatível com a hipossuficiência afirmada, sem que tenham sido trazidos elementos contábeis mínimos aptos a demonstrar restrição efetiva de liquidez (como DRE, fluxo de caixa, balanço completo com passivo exigível e comprovação de comprometimento financeiro).

Assim,indefiroo pedido de justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. Sebastião de Arruda Almeida.

Relator

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 350223371), tempestivo conforme certidão (ID 350229885), sustentando, em síntese:

Da gratuidade da justiça, fatos novos supervenientes e demonstração de hipossuficiência;

Pleito de recolhimento parcelado do preparo recursal.

Requer o recebimento e processamento do agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo para que não se reconheça a deserção do apelo enquanto a concessão da gratuidade não for apreciada pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer o parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 356338875), pugnando pelo não conhecimento do capítulo da apelação por deserção e por inovação, ao argumento de que o pedido de assistência judiciária já foi apreciado ao longo do primeiro grau por decisão transitada em julgado ainda em fevereiro de 2025, e que a agravante não logrou demonstrar a ocorrência de fato novo a justificar novo pedido de gratuidade judiciária. No mérito, sustenta a ausência de comprovação da insuficiência de recursos, afirmando que a documentação contábil apresentada pela agravante evidencia a existência de ativos multimilionários que impedem a concessão dos benefícios da gratuidade. Requer, preliminarmente, que o agravo interno não seja conhecido e, no mérito, que seja desprovido.

O recurso é tempestivo, conforme certidão (ID 350229885).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO(S):

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 347670871), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Apelação Cível nº 1028192-94.2024.8.11.0003, originária dos Embargos à Execução opostos em face de HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, processo nº 1003026-60.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

A decisão monocrática fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração objetiva e contemporânea de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consignando que o balancete apresentado não evidenciava incapacidade financeira para suportar o preparo, revelando expressivo ativo e relevante disponibilidade e aplicações, quadro incompatível com a hipossuficiência afirmada, sem que tivessem sido trazidos elementos contábeis mínimos aptos a demonstrar restrição efetiva de liquidez
, conforme:

Vistos.

A apelante renova o pedido de gratuidade da justiça, alegando vulnerabilidade econômica crônica, déficit acumulado e elevado endividamento, com requerimento de reanálise à vista de documentos juntados.

Todavia, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão do benefício exigedemonstração objetiva e contemporâneade impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus que não se satisfaz por alegações genéricas ou por documentação incompleta. No caso, o balancete apresentado não evidencia incapacidade financeira para suportar o preparo; ao contrário, revelaexpressivo ativo e relevante disponibilidade/aplicações, quadro incompatível com a hipossuficiência afirmada, sem que tenham sido trazidos elementos contábeis mínimos aptos a demonstrar restrição efetiva de liquidez (como DRE, fluxo de caixa, balanço completo com passivo exigível e comprovação de comprometimento financeiro).

Assim,indefiroo pedido de justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, §7º, do CPC, intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. Sebastião de Arruda Almeida.

Relator

Em suas razões recursais (ID 350223371), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não analisou com a devida atenção o documento contábil apresentado, que indica déficit de R$ 21.895.712,96 até novembro de 2025, e se omitiu quanto aos demais documentos e explanações realizados anteriormente quanto à natureza filantrópica da Associação Civil agravante, ao contexto fático demonstrado e comprovado sobre a recente greve do Corpo Clínico que demandou a reorganização institucional para que não houvesse interrupção na prestação dos serviços públicos essenciais.

Argumenta que a situação financeira se agravou significativamente no início de 2025 em razão do acúmulo de honorários médicos atrasados, passivo calculado em aproximadamente R$ 26.000.000,00, fator que deu causa a um movimento de paralisação do Corpo Clínico.

Afirma que houve a solicitação de adiantamento de 6 parcelas do FEEF e de 7 parcelas do MAC Estadual, sendo que os referidos recursos foram destinados exclusivamente para pagamento de honorários médicos e dívidas.

Sustenta que a continuidade dos atendimentos de urgência e eletivos e a solução definitiva do problema só se sustenta a partir da efetivação dos pagamentos conforme acordado com os profissionais, e que qualquer obrigação nova que se crie, paralela aos inúmeros débitos já descritos, inclusive relacionada a taxas e ônus de sucumbência, desordena e dificulta o fluxo de cumprimento do acordo, prejudicando não só os credores, mas também todas as pessoas que dependem do serviço diariamente prestado pelo Hospital.

Invoca o art. 99, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que permite a formulação do pedido de gratuidade a qualquer momento, e o art. 435 do mesmo diploma, que autoriza a juntada de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados.

Alega que é associação civil sem fins lucrativos, prestadora de serviços públicos de saúde de forma beneficente, e que todos os valores em posse da instituição não possuem outra finalidade se não o de serem empregados diretamente na
manutenção e continuidade dos serviços de saúde oferecidos, conforme Termo de Convênio e Plano de Trabalho.

Afirma que os gestores não possuem discricionariedade para modificar a aplicação dos recursos, inclusive podem ser penalizados caso assim o fizerem, através da responsabilização civil, penal e administrativa pela desvirtuação de finalidade das verbas públicas.

Sustenta que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, porque a presunção é a de que não podem arcar com as custas e honorários do processo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno para que não se reconheça a deserção do apelo enquanto a concessão da gratuidade não for apreciada pelo colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer o parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 356338875), a
agravada rebate
os argumentos recursais, sustentando que o pedido de assistência judiciária já foi apreciado ao longo do primeiro grau por decisão transitada em julgado ainda em fevereiro de 2025, e que a agravante não logrou demonstrar a ocorrência de fato novo a justificar novo pedido de gratuidade judiciária.

Afirma que a agravante, nos autos destes embargos à execução, concordou com a correção do valor atribuído à causa, conforme indicado pela credora em sua contestação, e recolheu nada menos do que R$ 10.000,00 de custas processuais para viabilizar o processamento desta demanda, cuja finalidade, evidentemente, é se furtar do pagamento de uma dívida confessa.

Argumenta que, segundo narrado pela própria apelante, sua dificuldade financeira se agravou significativamente no início de 2025, ou seja, à época em que a gratuidade foi indeferida pelo juízo a quo, decisão essa que não foi objeto de recurso por parte da apelante, que prontamente recolheu as altas custas iniciais ainda em março de 2025.

Sustenta que a documentação contábil apresentada pela agravante evidencia a existência de ativos multimilionários, de natureza pública e privada, que, naturalmente, impedem a concessão dos benefícios da gratuidade.

Requer, preliminarmente, que o agravo interno não seja conhecido e, no mérito, que seja desprovido.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1. Da gratuidade da justiça, fatos novos supervenientes e demonstração de hipossuficiência

A agravante sustenta que a decisão monocrática não analisou com a devida atenção o documento contábil apresentado, que indica déficit de R$ 21.895.712,96 até novembro de 2025, e se omitiu quanto aos demais documentos e explanações realizados anteriormente quanto à natureza filantrópica da Associação Civil agravante.

A agravada, por sua vez, defende que o pedido de assistência judiciária já foi apreciado ao longo do primeiro grau por decisão transitada em julgado ainda em fevereiro de 2025, e que a agravante não logrou demonstrar a ocorrência de fato novo a justificar novo pedido de gratuidade judiciária.

A controvérsia reside em definir se a agravante demonstrou, de forma objetiva e contemporânea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ou se a documentação apresentada evidencia capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

A gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de acesso à justiça destinado àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão do benefício exige demonstração objetiva e contemporânea de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus que não se satisfaz por alegações genéricas ou por documentação incompleta.

O art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O parágrafo 3º do mesmo dispositivo consigna que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tratando-se de pessoa jurídica, a presunção não é absoluta, devendo ser demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No sentido, é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS .
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1 .
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2 .
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula
n .
7 /STJ
).Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1889216 RJ 2021/0132449-3, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2022)

No caso concreto, a agravante apresentou balancete referente ao ano de 2025, que indica déficit de R$ 21.895.712,96 até novembro de 2025. Contudo, a análise do referido documento revela que a agravante possui ativo circulante de R$ 228.394.292,76, conforme consta do balancete apresentado.

A existência de ativo circulante expressivo, ainda que acompanhado de passivo elevado, não
evidencia
, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A agravante não apresentou demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial completo com passivo exigível detalhado, ou comprovação de comprometimento financeiro que inviabilize o recolhimento do preparo recursal.

A mera alegação de déficit operacional, desacompanhada de elementos contábeis mínimos aptos a demonstrar restrição efetiva de liquidez, não é suficiente para a concessão do benefício.

A agravante invoca sua natureza filantrópica e a destinação de recursos públicos para a prestação de serviços de saúde.

Contudo, a natureza filantrópica da entidade não afasta, por si só, a necessidade de demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Outro não é o entendimento da Corte Cidadã acerca da necessidade de que entidades filantrópicas também comprovem a hipossuficiência apta a justificar a gratuidade da justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com base na ausência de demonstração de violação dos
arts
. 98 e 99 do CPC, incidência da Súmula
n .
7 do STJ e não demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação processual civil de regência. 2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à ora agravante, nos autos de execução de título extrajudicial cujo valor da causa foi fixado em R$ 2.612,
90 .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica que não possui fins lucrativos goza de presunção de hipossuficiência e, por isso, está dispensada de comprovar a impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça, que compreende que o benefício da justiça gratuita só será deferido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, caso demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de prova de hipossuficiência financeira encontra óbice na Súmula
n .
7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em recurso especial
desprovido .
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ.
2 .
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, 1 .042, 1.029 § 1º; RISTJ, art. 255 § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
2.771.823/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2 .412.877/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.156 .511/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.033.961/DF, relator Ministro Marco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
2.101.245/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2 .486.380/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.185 .263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023. (STJ -
AREsp
: 00000000000002882379 SP 2025/0088566-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)

A agravante alega que todos os valores em posse da instituição não possuem outra finalidade se não o de serem empregados diretamente na manutenção e continuidade dos serviços de saúde oferecidos, conforme Termo de Convênio e Plano de Trabalho.

Todavia, a agravante não apresentou
documentos contundentes que
comprovem
, por exemplo,
a vinculação integral dos recursos recebidos, tampouco demonstrou que a totalidade de seu ativo circulante é composta exclusivamente por recursos
ilíquidos
.

A agravante alega que a situação financeira se agravou significativamente no início de 2025 em razão do acúmulo de honorários médicos atrasados, passivo calculado em aproximadamente R$ 26.000.000,00, fator que deu causa a um movimento de paralisação do Corpo Clínico.

Contudo, a agravante não apresentou comprovação documental do referido passivo, tampouco demonstrou que o pagamento do preparo recursal inviabilizaria o cumprimento do acordo celebrado com o Corpo Clínico.

A agravante também não demonstrou que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a continuidade dos serviços de saúde prestados pela instituição.

A agravante invoca o art. 99, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que permite a formulação do pedido de gratuidade a qualquer momento, e o art. 435 do mesmo diploma, que autoriza a juntada de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados.

Ocorre que não houve demonstração
ocorrência de fato novo superveniente que justifique a reanálise do pedido de gratuidade.

Conforme já mencionado,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente
não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
sacramenta a ideia
que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Em não havendo demonstração
, de forma objetiva e contemporânea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuai
s a manutenção do indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe, posto que a
mera alegação de déficit operacional, desacompanhada de elementos contábeis mínimos aptos a demonstrar restrição efetiva de liquidez, não é suficiente para a concessão do benefício.

2. Pleito de recolhimento parcelado do preparo recursal

A agravante requer, subsidiariamente, o parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que, nos casos de insuficiência de recursos, a parte poderá requerer ao juiz o parcelamento de até 6 vezes do valor correspondente ao preparo, sendo a primeira parcela devida no ato de interposição do recurso.

Pois bem.
O art. 98, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

O parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal dispõe que, nos casos de insuficiência parcial de recursos, a gratuidade da justiça consistirá na redução percentual das despesas processuais e dos honorários advocatícios que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, devendo o juiz, ao conceder o benefício, fixar o percentual de redução, observada a situação financeira do beneficiário.

A legislação processual civil vigente, portanto, admite a concessão parcial ou modulada da gratuidade da justiça, permitindo que o magistrado, diante da constatação de insuficiência parcial de recursos, autorize o parcelamento das despesas processuais ou a redução percentual dos valores a serem adiantados pela parte.

Trata-se de medida que compatibiliza o interesse do Estado na arrecadação das taxas judiciárias com a garantia constitucional do amplo acesso à justiça, evitando que a parte seja impedida de recorrer em razão de dificuldades financeiras transitórias.

No caso dos autos, embora a Agravante não tenha comprovado de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, é razoável admitir que a empresa possa estar enfrentando dificuldades momentâneas de fluxo de caixa, que tornariam o pagamento do preparo recursal em parcela única excessivamente oneroso.

A concessão do parcelamento do preparo recursal, nesse contexto, mostra-se medida adequada e proporcional, porquanto viabiliza o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição sem comprometer, de forma irreversível, a continuidade das atividades empresariais da agravante.

Dessa forma, sendo possível a adoção de solução intermediária, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à luz do disposto no art. 98, § 6º, do CPC, o deferimento do parcelamento das custas processuais em parcelas mensais sucessivas é medida que se impõe.

Em igual sentido, julgado desta Câmara:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Parcelamento de ofício. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A agravante, ainda que tenha apresentado extratos bancários, não comprovou de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência, pois aufere renda mensal fixa e não demonstrou despesas extraordinárias que inviabilizassem o pagamento das custas. 4. A apresentação parcial de documentos financeiros compromete a transparência da alegação de insuficiência de recursos, fragilizando o pedido de gratuidade da justiça. 5. É vedada a inovação recursal, de modo que documentos apresentados apenas em grau de recurso não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, facultado o parcelamento das custas em seis parcelas mensais sucessivas. Tese de julgamento: “O pedido de justiça gratuita deve ser instruído com documentos que demonstrem a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/10/2024; TJ-MT, AI 10250506220228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/03/2023. (N.U 1003393-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Deste modo, com vistas
à
assegurar o acesso à justiça e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, possível a autorização

do parcelamento das custas processuais.

Assim, autorizo o parcelamento das custas da Apelação em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão monocrática que
indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça.

Por outro lado, autorizo o parcelamento das custas do Agravo de Instrumento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com fulcro no art. 98, § 6º do CPC, c/c art. 233, § 3º, II, da CNGC/MT – Foro Judicial.

Destaco quea primeira parcela devida
deverá ser adimplida
no prazo de 5 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção da Apelação Cível nº 1028192-94.2024.8.11.0003.

A
s demais parcelas com vencimento
deverão ser adimplidas
no mesmo dia
do primeiro pagamento, porém nos
meses subsequentes,
sob pena de inscrição em dívida ativa.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026